Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por M3 Securitizadora de Créditos S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor das agravadas – Vera Lúcia Rosa Frauzino e Outra –, dentre outras resoluções, deixara de analisar (i) os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta ao SNIPER e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas, e (ii) a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requisitando informações sobre eventuais vínculos de emprego ativo ou benefício previdenciário de titularidade da primeira agravada. Objetiva a agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos que individualizara, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade das agravadas como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja ação de execução de título extrajudicial em desfavor das agravadas objetivando o auferimento da quantia que lhes é devida. Sustentara que, não obstante a realização de outras diligências, não foram localizados bens de titularidade das excutidas passíveis de penhora. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde as últimas consultas realizadas pelo Juízo, postulara a realização de pesquisa junto ao SNIPER e CNIB visando a localização de bens e ativos da titularidade das executadas, e, por fim, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS visando a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios/benefícios previdenciários de titularidade da primeira agravada, diligências que não foram analisadas. Deduzira que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma nova ferramenta, implantada pelo CNJ, que se propõe a localizar e identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, afastando, assim, a possibilidade de fraude ou ocultação de patrimônio nos processos de execução, visando dar maior efetividade as execuções e aos cumprimentos de sentença. Salientara, ademais, que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB auxilia na localização e indisponibilidade de bens da parte executada, constituindo importante ferramenta para promoção da efetividade da execução, destacando que seus principais objetivos são conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis de todo o território nacional e outros usuários do sistema, e, ainda, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Destacara, ainda, a pertinência de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na forma demandada, pois poderá viabilizar as diligências eventuais rendas das executadas, seja de proventos de aposentadoria, seja de trabalho com registro formal em carteira de trabalho, com o intuito de ser dado impulsionamento à execução e permitir a penhora parcial da renda mensal da executada individualizada, tendo em vista que a jurisprudência se consolidara no sentido de que a regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC é relativa. Asseverara, alfim, que, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, devem, pois, ser deferidas as medidas postuladas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por M3 Securitizadora de Créditos S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor das agravadas – Vera Lúcia Rosa Frauzino e Outra –, dentre outras resoluções, deixara de analisar (i) os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta ao SNIPER e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas, e (ii) a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requisitando informações sobre eventuais vínculos de emprego ativo ou benefício previdenciário de titularidade da primeira agravada. Objetiva a agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos que individualizara, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade das agravadas como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor das agravadas, ser ultimada diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas, via sistemas SNIPER e CNIB, e, ademais, ser expedido ofício Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requisitando informações sobre eventuais vínculos de emprego ativo ou benefício previdenciário de titularidade da primeira agravada. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas SNIPER e CNIB e expedição de ofício aos órgãos individualizados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada não analisar o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e CNIB e expedição de aos órgãos individualizados, destinando-se as diligências à apuração de patrimônio expropriável pertencente às agravadas, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a execução transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)